Tribunal: TCU
Processo: 030.844/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Sra. Cláudia Junqueira, contra o 4040/2020TCU2a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e negou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Cláudia Junqueira, contra o Acórdão 4040/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e negou-lhe o respectivo registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Sra. Cláudia Junqueira para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência do presente Acórdão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.